Tribunal: CARF
Processo: 11020.720457/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720457/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE
DE
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO
RECURSO
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos
fundamentos invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma
autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na
parte dispositiva do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Em julgamento os autos de infração de fls. 314 a 321, 330 a 340 e 349 a 358,
lavrados em decorrência da constatação de recolhimento a menor de IPI lançado em virtude da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720457/2012-64
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

utilização de créditos básicos indevidos (créditos relativos a aquisições de insumos não
tributados ou tributados à alíquota zero). O imposto está sendo exigido juntamente com a multa
no percentual de 75% e dos juros de mora correspondentes.
A infração, relatada pelo auditor no Termo de Verificação Fiscal de fls. 310 a 313,
326 a 329 e 345 a 348, parte integrante dos Autos de Infração, foi descrita, resumidamente, da
seguinte forma:
"Em procedimento de fiscalização no contribuinte em análise
verificamos que o mesmo se creditou e aproveitou, no livro Registro de
Apuração de créditos oriundos de ação judicial, para a qual já foi
emitido acórdão contrário à pretensão da empresa. A empresa impetrou
embargo de declaração, que não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, sendo devido, desta forma, o imposto
não recolhido, acrescido de multa de oficio e juros de mora."
O procedimento de elaboração do demonstrativo de reconstituição da . escrita
fiscal foi assim descrito:
"Por fim, refizemos a escrita fiscal do contribuinte, glosando estes
"créditos presumidos", o que acabou por gerar saldos devedores do
Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI em determinados
períodos de apuração, os quais estão sendo cobrados neste auto de
infração, juntamente com a multa de oficio e os juros de mora, já que,
como visto acima, O embargo de declaração apresentado pelo
contribuinte não tem efeito suspensivo sobre a decisão do acórdão que
denegou a pretensão do contribuinte.
Vale ressaltar que nesta reconstituição da escrita fiscal do contribuinte
verificamos que em alguns períodos de apuração foram feitos
lançamentos de débitos e créditos no Livro RAIPI do contribuinte
referente a estorno de créditos e débitos destes "créditos presumidos".
Conto tais créditos não foram aceitos. Todos os lançamentos de estornos
feitos, tanto a crédito quanto a débito, também não podem ser
considerados neste trabalho fiscal. Por conseguinte, foram lançados por
esta fiscalização, separadamente. valores a titulo de "créditos" e
"débitos" na reconstituição da escrita, visando anular estes estamos."
Cientificada do lançamento em 17/09/2008, a autuada apresentou em 17/10/2008
uma impugnação para cada auto de infração. As impugnações foram juntadas às de fls. 386/406,
688/708 0950/971.
Inicia sua peça impugnatória com longo arrazoado sobre o seu direito ao
creditamento realizado, alegando que a decisão proferida no mandado de segurança n.
2002.50.01.001299-4, que lhe assegurava o direito de registrar em sua escrita os créditos
discutidos, ainda está surtindo seus regulares efeitos, tendo em vista que a decisão favorável à
Fazenda Nacional proferida em sede de apelação foi objeto de embargos de declaração, recurso
que, no seu entendimento, teria o efeito de suspender a eficácia da decisão embargada.
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

Complementa no sentido de que, estando a decisão judicial favorável à Fazenda
Nacional suspensa pela interposição dos embargos de declaração, a fiscalização poderia ter
apenas efetuado o lançamento para prevenir decadência, mas jamais glosar os créditos da
empresa registrados em observância a sentença judicial válida, vigente e eficaz, citando doutrina
e jurisprudência. Terminada sua argumentação referente ao direito ao crédito passa a apontar
alguns erros que, no seu entendimento, a fiscalização teria cometido na reconstituição da escrita
fiscal.
Alega que seria necessário que se retirasse da escrita os débitos decorrentes das
devoluções de mercadorias desoneradas (CFOP 5.201 e 6.201) já que os créditos, relativos a tais
mercadorias, estavam sendo glosados. Informa ainda que o mesmo procedimento deve ser
adotado com relação aos débitos decorrentes dos estornos realizados para anular os créditos de
insumos utilizados na produção de mercadoria destinada ao exterior, informando também que a
fiscalização já procedeu a este estorno quando da reconstituição da escrita fiscal.
Ao final pede "a exclusão dos débitos de IPI lançados em seu livro de apuração
referentes às devoluções de insumos adquiridos com isenção, alíquota zero ou não tributados
(CFOP's 5.201 e 6.201 - "Devolução de Compra para Industrialização")" e "a exclusão, do
lançamento ora impugnado, da multa de 75% lançada pelos agentes fiscais, tendo em vista a
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n°2002.50.01.001299-4 (que ainda
remanesce vigente)".
Pede também a realização de diligência com a finalidade de comprovar a
ocorrência dos erros cometidos na reconstituição da escrita fiscal.
Em 25/11/2008 postou nos Correios a documentação juntada ás fls. 1284/1332.
Encabeçando a documentação juntada vislumbra-se requerimento para que seja
determinada a conexão do presente processo com o processo 10783.901836/2006-11, que trata
de compensação de débitos diversos como saldo credor de 111 gerado em período abrangido
pelo auto de infração.
Argumenta que o indeferimento do ressarcimento solicitado, se mantido, deveria
dar ensejo a anulação do estorno de crédito correspondente, sendo que a ausência desta anulação
resulta na cobrança indevida de IPI.
A questão foi objeto de julgamento que resultou no Acórdão CARF no 3401-
005.219, em sessão realizada em 26/07/2018, que decidiu, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão de piso, que se omitiu em
relação a item suscitado pela defesa. Decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE
DE
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA
DO RECURSO
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um
dos fundamentos invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que,
de forma autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo
órgão julgador na parte dispositiva do julgado.
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

Transcreve-se, abaixo, o fundamento da decisão:

(...)

Apesar da decisão que deu provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade da r. decisão recorrida, a r. DRF de Caxias do Sul deu seguimento a cobrança nos
seguintes termos:
2. Diante do resultado do julgamento do CARF, o presente processo foi
recepcionado para ajuste dos valores que foram mantidos, nos sistemas
da RFB, bem como, prosseguimento da cobrança do crédito tributário
remanescente. Assim, elaboramos novo demonstrativo de cálculo dos
valores do Auto de Infração, que anexamos ao presente processo,
resultando no saldo do crédito tributário de R$ 329.205,85 (trezentos e
vinte e nove mil, duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sobre
os quais incidirão os acréscimos legais descritos no Auto de Infração,
conforme legislação descrita e aplicável.
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

3. Cientifique-se a contribuinte do resultado do julgamento exarado pelo
Acórdão CARF, acima referido, bem como, dos ajustes dos valores
devidos por força do referido julgamento. Ajustem-se os sistemas da
RFB, e prossiga-se na cobrança do crédito tributário na forma da
legislação, e conforme os prazos legais previstos no PAF (Decreto no
70.235, de 1972)
Intimado do julgamento, apresentou petição apontando o equívoco das
autoridades administrativas. Tal petição foi recepcionada como Recurso Especial e teve seu
conhecimento negado pela presidência da 4a Câmara da 3a Seção do CARF:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e
com base nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como
fundamentos deste despacho, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
Este despacho é definitivo, conforme prescreve o art. 68, § 3o, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Consequentemente, não cabe Agravo, conforme o art. 71, § 2o, inciso VI
e VIII, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, com a redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB para cientificar o sujeito
passivo do presente despacho, bem como para a adoção das demais
providências de sua alçada.

Foi dado seguimento à cobrança do crédito. A Recorrente ingressou com ação
judicial e teve liminar deferida nos seguintes termos:
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

Os autos retornaram então a este julgador.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Como se percebe, a celeuma decorre da falsa compreensão do resultado do
julgamento proferido e encorpado no acórdão n. 3401-005.219. Naquela ocasião, decidimos pela
nulidade da decisão em razão do não enfrentamento de fundamentos.
Assim, antes que se prosseguisse à cobrança seria necessária nova prolação de
acórdão por parte da primeira instância administrativo. A série de equívocos que se seguiram
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720457/2012-64

nesse processo deram-se em decorrência da interpretação daquele julgamento, o que indicaria a
nulidade de todos os atos subsequentes ao julgamento do recurso voluntário, tendo em vista
seu descumprimento pela DRJ, órgão julgador a quo.
Por tal motivo, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
dado cumprimento ao acórdão no 3401-005.219.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital